Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807554-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS

PROCURADOR: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813727-89.2024.8.14.0000.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807554-20.2022.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO: JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros.

ADVOGADO: PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ - OAB/PA 9.587.

EMBARGADO/EMBARGANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO JULGADO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSABILIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. APLICADA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros, e por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, não evidenciando os fundamentos que fundamentariam a decisão. Os embargantes defendem a existência de vícios não julgados, alegando obscuridade, contradição ou omissão, bem como nulidade de intimação por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos de declaração; e (ii) saber se a ausência de publicação de sentença no Diário de Justiça Eletrônico, em processo que tramita eletronicamente com advogado cadastrado, configura nulidade de intimação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de específica ou decisiva, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

4. Quanto aos embargos dos primeiros embargantes, não se demonstrou a existência de acusações no acórdão embargado, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

5. No tocante aos embargos da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, a questão da validade da intimação eletrônica já havia sido devidamente debatida e decidida tanto na decisão monocrática quanto na decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não se prestando para rediscussão do mérito. 2 A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; 1.021, § 4º, Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.273/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807554-20.2022.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros.

ADVOGADO:
PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ - OAB/PA 9.587.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, diante de seu inconformismo de ambos com o acórdão proferido por este Relator
Id. 18915262 pag. 1/6
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões de JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros

o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos nas contrarrazões do recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado a omissão apontada, para

que seja aplicada multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, pois agravo interno interposto, mostrou-se manifestamente inadmissível e protelatório.

Nas
razões de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para seja sanado os vícios apresentados.

Nas
contrarrazões
de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos
.

Nas
contrarrazões
de JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros,

a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos,
ante sua notória inadmissibilidade.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO

DO JULGADO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSABILIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. APLICADA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros, e por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, não evidenciando os fundamentos que fundamentariam a decisão. Os embargantes defendem a existência de vícios não julgados, alegando obscuridade, contradição ou omissão, bem como nulidade de intimação por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos de declaração; e (ii) saber se a ausência de publicação de sentença no Diário de Justiça Eletrônico, em processo que tramita eletronicamente com advogado cadastrado, configura nulidade de intimação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de específica ou decisiva, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

4. Quanto aos embargos dos primeiros embargantes, não se demonstrou a existência de acusações no acórdão embargado, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

5. No tocante aos embargos da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, a questão da validade da intimação eletrônica já havia sido devidamente debatida e decidida tanto na decisão monocrática quanto na decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados
.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não se prestando para rediscussão do mérito. 2

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;
1.021, § 4º,
Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.273/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/07/2017
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, os embargantes defendem a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor dos Embargantes.

No caso dos Embargos
de
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros,
não merece acolhimento, pois conforme o entendimento do C.STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, aplicando ao caso a Súmula n. 284 do STF em razão da indicação genérica de violação de lei federal.

2. A agravante sustenta que indicou violação dos arts. 17, parágrafo único, c, da Resolução ANS n. 465/2021 e 10, I, da Lei n. 9.656/1998, que preveem a exclusão de cobertura de medicamento off label ou em caráter experimental.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se do recurso especial se pode conhecer, considerando a alegação de violação de dispositivos legais e a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

III. Razões de decidir

4. O recurso especial é de natureza vinculada, exigindo a demonstração clara dos dispositivos legais supostamente violados, sob pena de inadmissão, conforme a jurisprudência do STJ.

5. A ausência de indicação expressa ou de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, que não se enquadram no conceito de lei federal.

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a demonstração clara dos dispositivos legais supostamente violados. 2. A ausência de indicação expressa e de demonstração de ofensa inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a atos administrativos, que não se enquadram no conceito de lei federal. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, §§ 1º e 4º, e 35-G; Resolução ANS n. 428/2017, art. 10, § 1º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

(AgInt no AREsp n. 2.663.273/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Quanto aos Embargos de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
também não merece prosperar, pois a
pesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO NO DJe. DISPENSABILIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ADVOGADO DA PARTE CADASTRADO. REGISTRO DE CIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 9654757

pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, no sentido de considerar que a falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico da sentença de primeiro, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa da parte agravante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende-se, a teor do art. 205, §3º, do CPC, o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença de mérito, face a ausência de publicação desta em DJe.

Não procedem os argumentos da Agravante.

Verdadeiramente, inexistia a necessidade de publicação do ato decisório em diário oficial, porquanto se trata, na origem, de ação que sempre tramitou na forma de processo judicial eletrônico (PJe), e no qual o advogado da Agravante já havia sido cadastrado eletronicamente nos respectivos autos eletrônicos, tanto é verdade que havia peticionado nos autos eletrônicos.

De acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ, por força da norma do art. 5º da Lei 11.419/2009 – Lei do Processo Eletrônico, resta dispensada a publicação do ato em órgão oficial, na hipótese de anterior cadastramento da parte nos autos da demanda. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
.

1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.

3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 4/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021.)

Desse modo, analisando os expedientes efetivados nos autos eletrônicos do processo nº. 0800590- 27.2019.8.14.0061, percebo que a sentença de mérito da fase de conhecimento foi publicada eletronicamente no dia 18/8/2021 e o sistema a registrou ciência da Agravante no dia 30/8/2021, considerando que a parte já havia habilitado advogado no processo eletrônico. Portanto, indiscutível trânsito em julgado da sentença, sendo incabível a alegação de nulidade do ato por falta de publicação em órgão oficial, porquanto tal ato restava dispensável.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

(...)”

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025